Tribunal: STF
Processo: RHC 254310
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 927.731/SP (e-doc. 59).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 12 anos de reclusão, no regime fechado, pela prática do crime do art. 217-A, caput, c/c art. 226, inc. II, do Código Penal (estupro de vulnerável majorado) (e-doc. 18).  



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa (e-doc. 19).



    4. Contra essa decisão, a defesa interpôs recursos especial e extraordinário. O recurso especial não foi conhecido pela Ministra Presidente do STJ (e-doc. 20, p. 3-4) e o recurso extraordinário teve o seguimento negado nesta Suprema Corte (e-doc. 20, p. 11-13). O título condenatório transitou em julgado em 06/06/2023 (e-doc. 20, p. 20).



    5. Irresignada, a defesa formalizou o mencionado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    6. Nesse recurso ordinário, a defesa afirma contrariados os princípios do contraditório, da ampla defesa e da presunção de inocência. Sustenta a ausência de provas para a condenação. Salienta a existência de divergências entre as declarações prestadas pela vítima em diferentes momentos processuais. Argumenta que a fragilidade das provas que fundamentam uma condenação pode ser revista em sede de habeas corpus quando se trata de flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    7. Requer o provimento do presente recurso, reformando-se a decisão do STJ a fim de ser absolvido o recorrente ante a insuficiência de provas para a condenação.



    8. A Procuradoria-Geral da República opina pelo não provimento do recurso (e-doc. 89).



    É o relatório.  



    Decido.



    9. Observa-se que a condenação transitou em julgado em 06/06/2023, tendo sido formalizada a impetração no STJ apenas em 05/07/2024, ao que se seguiu a interposição deste recurso ordinário, em 27/02/2025. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    10. Além disso, verifica-se que as questões suscitadas neste recurso ordinário não passaram pelo crivo do STJ. No ato recorrido, a 6ª Turma limitou-se a reiterar os argumentos expendidos pelo Ministro Relator, que, sem adentrar a matéria de fundo, assentou a inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Pontuou, ainda, a inadequação da via eleita para se alcançar conclusão diversa da veiculada pelas instâncias de origem quanto à existência de provas suficientes para a condenação, observada a necessidade de dilação probatória. Desse modo, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    11. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida.  



    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator